Tribunal: TJSP
Processo: 1005560-33.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Recurso da ré não conhecido. Justiça gratuita indeferida. Preparo não recolhido. Deserção. Recurso da autora. Cabimento parcial. Descontos indevidos realizados pela ré nos valores recebidos pela autora a título de aposentadoria. Devolução em dobro do valor descontado.

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Recurso da ré não conhecido. Justiça gratuita indeferida. Preparo não recolhido. Deserção. Recurso da autora. Cabimento parcial. Descontos indevidos realizados pela ré nos valores recebidos pela autora a título de aposentadoria. Devolução em dobro do valor descontado. Desnecessidade de existência de má-fé. Aplicação do art. 42 do CDC. Valor corrigido monetariamente desde a data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Situação causadora de transtornos e angústia, na medida em que do benefício a autora extrai os meios para sua sobrevivência, não se limitando a "meros aborrecimentos". Danos morais configurados. Valor fixado da indenização majorado para R$10.000,00, com incidência de juros de mora a partir do evento danoso (datas dos descontos indevidos) (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Honorários advocatícios de sucumbência mantidos em 10% sobre o valor da condenação. Recurso da ré não conhecido e da autora parcialmente provido.